Tribunal: STF
Processo: ARE 1045051
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, determinou a majoração em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente.
    A parte agravante sustenta que “o acórdão objeto do apelo extremo da União foi publicado no Diário da Justiça Federal da 1ª Região em 06/06/2011, período anterior, portanto, a 18/03/2016, data de início da vigência do novo Código de Processo Civil. O mesmo ocorre com a decisão que julgou os embargos declaratórios opostos pela União em face da decisão regional e com a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, tendo-se em conta que estas tiveram suas publicações, respectivamente, em 15/03/2012 e 28/10/2013 – também anteriormente a 18/03/2016. Desse modo, não se afigura possível a aplicação das disposições do artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao recurso extraordinário em análise, consoante jurisprudência pacífica desse Supremo Tribunal”. 
    No ponto, assiste razão à parte agravante.
    O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser incabível a majoração de honorários quando o recurso extraordinário foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. A LEI N. 5.869/1973 NÃO PREVIA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA RECURSO INADMITIDO: PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 926.096-ED-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    Diante do exposto, reconsidero parcialmente a decisão monocrática anteriormente proferida, para determinar que a parte dispositiva fique assim redigida: 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator